Tribunal: TJDFT
Processo: 0744927-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744927-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA VALENTINA CAREGNATO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIA VALENTINA CAREGNATO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento SEMAGLUTIDA (Ozempic e Wegovy). Nas razões recursais, aduz que foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista (TEA) e obesidade grau 3, desenvolvido em razão da sua condição que não lhe permite passar por intervenção cirúrgica. Pontua que a Resolução Normativa ANS n. 539/2022 determina a cobertura para o tratamento de portadores do Transtorno do Espectro Autista. Relata que apresenta sobrepeso significativo e necessita de acompanhamento medicamentoso para controle de sua condição corporal. Informa que é beneficiária do plano de saúde GEAP, tendo o seu pedido negado sob a justificativa de não constar do rol da ANS. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que forneça o medicamento denominado SEMAGLUTIDA (Ozempic e Wegovy). Recurso não preparado. Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência, por sua vez, será concedida mediante a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuida-se na ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Narra que é portadora de Transtorno do Espectro Autista e em razão dessa condição desenvolveu obesidade de grau 3. Aduz que o plano de saúde negou o fornecimento do medicamento SEMAGLUTIDA (OZEMPIC) por não constar do rol da ANS. Sustenta que a RN/ANS n. 539/2022 garante ao portador de autismo o tratamento abrangente. Requer seja reformada a decisão agravada para determinar que o plano de saúde custeie o medicamento mencionado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante é beneficiária do plano de saúde GEAP Saúde. Segundo consta do relatório médico endocrinologista (ID 214451446): “A paciente apresenta IMC acima de 40kg/m2 com esteatose hepática associada. Já realizou tratamentos nutricionais anteriores e medicamentos para controle da obesidade, incluindo Saxenda, com boa resposta à época. Possui contraindicação relativa para cirurgia bariátrica, devido a questões psiquiátricas associadas”. O médico Psiquiatra, Dr. Vitor Assunção, CRM 28404/DF (ID 214448381) relata que: “A paciente Júlia Valentina Caregnato, 18 anos, está realizando acompanhamento médico psiquiátrico devido F84.0, F41.1, F32.1, F41.0, conforme manual diagnóstico CID-10. Além disso tem diagnóstico de Super Dotação e Altas Habilidades (SDAH). Realizou testagem neuropsicológica com resultado congruente com as hipóteses clínicas. Apresenta sintomas de dificuldade de entendimento de sinais sociais, hipersensibilidade sensorial, hiperfocos em temas específicos, adesão rígida à rotinas. Também apresenta pensamentos obsessivos e rituais compulsivos, com sintomas de ansiedade intensos associada. Tem comportamento alimentar compulsivo e obesidade. Está em acompanhamento regular com psiquiatra, psicólogo e endocrinologista. Está em uso de Luvox 150mg/dia, Aristab 10mg/dia.” A agravante apresentou prescrição médica de OZEMPIC (Semaglutida) 1,34mg/ml, solução injetável (ID 214451447), tendo o plano de saúde negado o pedido de cobertura por não constar do rol da ANS (ID 214451448). Com efeito, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS ampliou as regras de cobertura assistencial, por meio da RN n. 539/2022, para usuários de plano de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está inserido o autismo. A Resolução Normativa ANS n. 539/2022 regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. O §4o da mencionada RN prevê que a operadora de saúde deve garantir aos beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o autismo, o tratamento indicado pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde são obrigados a cobrir qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com TEA, assim entendido como tratamentos multidisciplinares destinados aos portadores de transtornos globais de desenvolvimento. Segundo a bula do OZEMPIC: “Contém o princípio ativo semaglutida é usado, em conjunto com dieta e exercícios, para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não satisfatoriamente controlada (nível de açúcar no sangue permanece muito alto)”. Portanto, o OZEMPIC não se enquadra nas terapias destinadas ao tratamento de pacientes autistas. Ademais, “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator